Tribunal: TJES
Processo: 0027664-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027664-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. TEMA 1.076 DO STJ. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, nos quais a parte embargante sustenta omissão quanto (i) à base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo a incidência sobre o valor integral do imóvel alienado, e (ii) à ausência de definição do índice de correção monetária e do marco temporal aplicável à atualização da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente no que se refere à incidência sobre o valor integral do imóvel; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação do índice de correção monetária e do marco temporal de atualização da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia e fixa os honorários com base no proveito econômico líquido estimado, afastando a equidade, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 6º-A, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

O julgado delimita o objeto litigioso à fração ideal de 1⁄4 do imóvel, correspondente ao proveito econômico discutido, estimado em R$ 575.000,00, afastando a incidência sobre o valor integral do bem.

A circunstância de a alienação ter ocorrido em bloco não altera a delimitação do proveito econômico efetivamente controvertido, legitimando a fixação dos honorários sobre a dimensão econômica concreta da lide.

A tese de incidência dos honorários sobre o valor total do imóvel foi enfrentada e rejeitada de forma fundamentada, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

O acórdão deixa de estabelecer o índice de correção monetária e o marco temporal de atualização da base de cálculo dos honorários, matéria que integra o conteúdo necessário da decisão, nos termos do art. 491 do CPC.

A omissão quanto aos critérios de atualização deve ser suprida para explicitar que a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação pelo INPC, até o trânsito em julgado, quando passa a incidir a taxa SELIC, conforme orientação do STJ no REsp 1.795.982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, ainda que rejeite a tese da parte.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente discutido na lide, e não sobre o valor integral do negócio jurídico subjacente.

A decisão que fixa honorários advocatícios deve explicitar o índice de correção monetária e o marco temporal de atualização, nos termos do art. 491 do CPC.

A correção monetária da base de cálculo dos honorários incide desde o ajuizamento da ação pelo INPC até o trânsito em julgado, quando passa a incidir a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 6º-A; CPC, art. 491.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, REsp nº 1.795.982/SP;
STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022;
AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027664-08.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ISOES ISOLAMENTO ESPÍRITO SANTO LTDA

EMBARGAD
A
:
DISTRIBUIDORA CAMPEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração onde a parte embargante argumenta que houve omissão no acórdão proferido em sede de recurso de apelação, na medida em que não houve enfrentamento da tese principal relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente quanto à incidência sobre o valor integral do imóvel objeto da alienação, bem como ausência de definição do critério de atualização monetária e do marco temporal aplicável.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No caso em exame, observa-se que
o julgado enfrentou de maneira clara a controvérsia relativa ao direito de preferência do locatário, à inexistência dos requisitos para adjudicação compulsória e, de forma expressa, à fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico líquido estimado, afastando a apreciação equitativa em consonância com o art. 85, §§ 2º e 6º-A, do Código de Processo Civil e o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto à adoção da fração de 1⁄4 do valor do imóvel como base de cálculo dos honorários, verifica-se que tal matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado, ao consignar que o proveito econômico discutido nos autos correspondia à fração ideal do imóvel objeto do litígio, estimada em R$ 575.000,00, a partir da delimitação fática da controvérsia, a qual envolvia apenas a porção ocupada pela autora, e não a integralidade do bem alienado.

O julgado deixou assentado, ainda, que, embora a alienação tenha ocorrido em bloco, tal circunstância não altera a delimitação objetiva do proveito econômico efetivamente discutido em juízo, sendo legítima a fixação da verba honorária sobre a dimensão econômica concreta da lide, e não sobre o valor global do negócio jurídico subjacente.

Assim, a tese de que os honorários deveriam incidir sobre o valor integral do imóvel não foi ignorada, mas afastada a partir da própria construção lógica do julgado, que delimitou o objeto litigioso e, por conseguinte, o proveito econômico correspondente, em estrita observância ao critério previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, restou consignado no julgado que o proveito econômico era líquido e mensurável, razão pela qual se impunha a fixação dos honorários por percentual, afastando-se a equidade, em conformidade com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, o que evidencia a suficiência e completude da fundamentação adotada.

Noutra plana, tenho que
assiste razão à embargante no tocante à ausência de definição do marco temporal e do índice de atualização monetária da base de cálculo dos honorários, matéria que, à luz do art. 491 do CPC, integra o conteúdo necessário das decisões que fixam obrigação de pagar quantia, constituindo consectário legal implícito que deve ser expressamente delimitado pelo órgão julgador.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento de omissão parcial no julgado, não para modificar o resultado do julgamento, mas para complementá-lo, a fim de explicitar, de forma adequada, os critérios jurídicos adotados.

Por conseguinte, delimitado que
o proveito econômico discutido nos autos correspondente à fração ideal de 1⁄4 do imóvel, no valor de R$ 575.000,00, e que tal parâmetro foi utilizado como base de cálculo da sucumbência, esclarece-se que a correção monetária deverá incidir sobre a base de cálculo dos honorários desde a data do ajuizamento da ação, adotando-se o índice INPC
1
, até o trânsito em julgado da decisão
2
, a partir de quando incidirá a taxa SELIC, que engloba, em si, juros de mora e correção monetária, em conformidade com a orientação jurisprudencial
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp n.º 1795982/SP
.

Ante o exposto,
conheço dos embargos e dou-lhes parcial provimento para, reconhecendo a omissão, complementar o acórdão a fim de explicitar os critérios de fixação e atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos acima delineados.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022

2
STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.